Tribunal: TJDFT
Processo: 0745442-88.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. DECLARAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. REGISTRO DE CIÊNCIA DA SERVIDORA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Considerando a suspensão do presente processo em razão da instauração do Incidente de Uniformização de Jurisprudência, retoma-se a apreciação da matéria à luz da orientação consolidada pela Turma de Uniformização na súmula 42.
2. A embargante alega obscuridade e contradição porque o acórdão não considerou o reconhecimento administrativo prévio do débito e o pedido de pagamento anterior ao quinquênio, aptos a suspender ou interromper a prescrição. Sustenta que as verbas foram reconhecidas muitos anos antes das declarações recentes, configurando mera compilação administrativa, o que afasta o Tema 1.109/STJ. Requer o afastamento da prescrição e a procedência dos pedidos.
3. O artigo 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932, estabelece que “[a]s dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.
4. Já o artigo 4o do mesmo Decreto dispõe que “Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”.
5. Recentemente, na Súmula 42, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF firmou o entendimento de que “Opera-se a suspensão da prescrição pela apresentação dos pedidos administrativos até que ocorra o reconhecimento da existência do crédito ou o seu indeferimento. Ainda que o servidor não comprove a existência de requerimento administrativo, o reconhecimento do débito lançado de ofício nos assentamentos da Administração dentro do quinquênio legal, sem o efetivo pagamento, retoma o curso da prescrição nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/1932 e Súmula 383 do STF”.
6. Na hipótese, a Administração reconheceu por meio da declaração de despesas de exercícios anteriores (ID 64594435, pág. 53) que a autora possuía R$ 6.278,77 de créditos de exercícios anteriores, referentes à diferença de abono permanência, conforme cálculo de 28/9/2005. A servidora registrou ciência desse cálculo no procedimento administrativo em 16/1/2008 (ID 64594435, pág. 57), quando passou a conhecer de forma inequívoca a extensão do alegado prejuízo. A partir desse momento, nasceu para a titular do direito a pretensão exercitável em juízo.
7. Todavia, a demanda somente foi ajuizada em maio de 2024, quando já amplamente superado o prazo quinquenal previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/1932, inexistindo nos autos elemento apto a caracterizar causa válida de suspensão ou interrupção da prescrição por período tão dilatado.
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.